Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).
In casu, a recorrente COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que o documento de ID Num. 29562481 - Pág. 1 (“Demonstração da sobra ou perda – 2020”) não tem o condão de evidenciar tal circunstância. Incumbiria à recorrente a juntada de seu balanço patrimonial atualizado, a fim de que se pudesse aferir a incapacidade alegada.
Tampouco os extratos bancários de ID Num. 29562482 - Pág. 1, por si só, são capazes de fazer tal comprovação.
Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção".
2. A agravante interpôs Agravo Interno em que sustenta a ocorrência de erro material deste relator, porquanto o pedido de gratuidade de justiça já teria sido analisado e deferido pelo juiz na origem, além de tecer considerações acerca de suposta obrigatoriedade do magistrado em intimar previamente a parte para que pudesse juntar provas de sua incapacidade financeira.
3. No que tange à pretensão de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, o STJ consolidou entendimento no sentido de que “a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte()”. A ilustrar tal posicionamento o seguinte precedente daquela corte:
[...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento [...] " (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
4. Assim, não assiste razão ao agravante. A uma, porque a Turma Recursal é o juiz natural de admissibilidade dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. De outro viés, a recorrente não comprovou a fragilidade de sua condição financeira a ponto de lhe garantir o benefício pretendido. Incumbiria à parte a juntada de balanço patrimonial completo a fim de demonstrar sua incapacidade econômica.
5. A duas, no sistema dos Juizados Especiais não prevalece a norma do art. 99, § 2o do CPC por aplicação do Enunciado 161 do FONAJE - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95. Ademais, conforme o art. 33 da lei no 9.099/95, no rito sumariíssimo dos juizados especiais, todas as provas devem ser produzidas desde logo pelas partes interessadas (até, no máximo, a realização da audiência de instrução e julgamento).
6. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem honorários.